Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-13.2023.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – PETIÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Partilha realizada em inventário apenas em favor dos genitores – Reconhecimento em demanda própria, porém, de união estável antes do casamento – Autor que teria direito, senão à meação, ao menos à herança – Alegação de que a união estável seria "uma farsa" que está encoberta pela coisa julgada –

Ementa:
APELAÇÃO – PETIÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Partilha realizada em inventário apenas em favor dos genitores – Reconhecimento em demanda própria, porém, de união estável antes do casamento – Autor que teria direito, senão à meação, ao menos à herança – Alegação de que a união estável seria "uma farsa" que está encoberta pela coisa julgada – Declaração de nulidade devida – Sentença mantida – Recurso desprovido.